Tribunal: TJDFT
Processo: 0752198-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752198-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIANNE HELISE BEZERRA ALVIM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO contra a r. decisão de ID 77881526 dos autos originais, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0702165-56.2018.8.07.0008, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Sefaz-DF e ao Detran-DF, a fim de sejam transferidos os encargos tributários e a titularidade do veículo. Na decisão de ID 22148571 - Pág. 3, esta Relatoria verificou a ausência de pedido liminar e determinou a intimação da parte agravada para responder ao agravo, facultando-lhe a juntada de documentos. Ato contínuo, houve ciência por parte da Defensoria Pública sem nada acrescentar (ID 22210499 - Pág. 1). Ocorre que ambas as partes são patrocinadas pela Defensoria Pública e a manifestação de ID 22210499 não é clara por qual delas atuou a Defensoria. Assim, a fim de evitar alegação de cerceamento de defesa e em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para, caso queira, se manifestar em contraminuta ao agravo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator